Tribunal: STF
Processo: RE 565787
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, analisar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido.